Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. RETIFICAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS. ISENÇÃO ASSEGURADA AO DISTRITO FEDERAL. JUROS DE MORA. LEI No 9.494/97.
Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, prestam-se para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual não podem ser opostos com o intuito de ver reexaminada e decidida a controvérsia conforme as teses defendidas pelas partes embargantes em juízo, uma vez que o entendimento contrário aos seus interesses não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.
A Fazenda Pública, por força dos artigos 1o do Decreto-Lei n.o 500/69 e 4o da Lei n.o 9.289/96, está isenta do pagamento das custas processuais.
Uma vez que a relação jurídica ora debatida é não-tributária, tendo em vista o julgamento dos recursos REsp 1.492.221, REsp 1.495.144, REsp 1.495.146 (Tema 905/STJ) e do RE 870.947 (Tema 810/STF), devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.